Tribunal: STF
Processo: AI 152201
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL -  HORAS-EXTRAS - QUANTIDADE -
LIQUIDAÇÃO.  Longe fica de  configurar quer o  obstaculo ao acesso ao
Judiciario,  quer a denegação  da prestação jurisdicional, decisão em
que,  diante  da  prova  dos  autos,  conclui-se  pela  existência de
trabalho  após  a oitava  hora  diaria, remetendo-se  a  liquidação a
fixação do numero respectivo.
              RECURSO  - DEPOSITO  RECURSAL  - INCONSTITUCIONALIDADE.
Estando  relacionada a pecha  articulada no recurso extraordinário ao
deposito  efetuado por força  deste, o  exame respectivo somente cabe
uma  vez ultrapassada a barreira da negativa de sequencia do referido
recurso.  Descabe conferir ao  extraordinário contornos de verdadeira
ação direta de inconstitucionalidade.